Tribunal: TCU
Processo: 033.533/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Montagem de três espetáculos de dança a serem apresentados em 2006/2007 pela Cia Sociedade Masculina, com os coreógrafos Henrique Rodovalho, Jorge Gárcia e Antonios Foniadkis. (no da TCE no sistema: 242/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. e de Cláudia Regina Silva Macêdo, como dirigente da entidade, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do Pronac 066348, destinado à realização do evento "Sociedade Masculina 2006"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU em favor da Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. e de Cláudia Regina Silva Macêdo, conforme as balizas fixadas pela Lei 9.873/1999 e na Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos dos artigos 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.